Tribunal: TJDFT
Processo: 0717691-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717691-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL DA SILVA MARTINS IMPETRANTE: TEREZA CRISTINA VASCONCELOS ALVES LIMA, MARIA DE FATIMA PAIVA BRASIL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS O paciente, que cumpre pena de 18 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelos crimes de homicídio, destruição, subtração ou ocultação de cadáver, e roubo, diante da notícia de falta grave, foi colocado em isolamento disciplinar e teve suspensos os benefícios externos. Sustentam as impetrantes que a falta grave - roubo de veículo cometido contra motorista de aplicativo - está na fase de investigação. Sem que iniciada a ação penal, o isolamento disciplinar e a suspensão dos benefícios externos evidenciam constrangimento ilegal. Pedem, em liminar, sejam restabelecidos os benefícios externos, em especial assegurado o direito de continuar frequentando as aulas do curso universitário até a conclusão do procedimento administrativo disciplinar. De início, observa-se que as impetrantes impugnam duas decisões distintas: a do diretor do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), que impôs o isolamento disciplinar, e do juiz da Vara de Execuções Penais (VEP), que suspendeu os benefícios externos. A petição inicial foi instruída apenas com a comunicação do diretor do CPP sobre o isolamento preventivo e a posterior transferência para o Centro de Internamento e Reeducação (CIR), além de ocorrência administrativa noticiando o envolvimento do paciente em roubo de veículo e fotografias de premiação em concurso de sustentabilidade e tecnologia. Não há informação quanto a eventual apreciação pelo juiz da execução da impugnação à decisão que ordenou o isolamento preventivo do paciente com transferência ao CIR. O exame pelo Tribunal, sem anterior manifestação do juiz competente, caracterizaria supressão de instância. Quanto à decisão que suspendeu os benefícios externos, trata-se de ato passível de impugnação por meio de agravo, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 197 da LEP, e não habeas corpus. Admite-se, todavia, o habeas corpus em hipóteses em que evidente o constrangimento ilegal, o que não se verifica no presente caso. Ainda que a decisão não tenha sido juntada aos autos, há notícia de que o paciente está sendo investigado por crime grave - roubo de veículo de motorista de aplicativo. Nos termos do art. 37 da LEP, a autorização de trabalho externo deve ser revogada quando o preso pratica fato definido como crime. E o benefício da saída temporária é automaticamente revogado quando o condenado pratica fato definido como crime doloso. A recuperação do direito depende da absolvição no processo penal, cancelamento da punição disciplinar ou demonstração do merecimento do condenado (LEP, art. 125). Ademais, não foi comprovada a matrícula do paciente em curso presencial, o que enfraquece a alegação de prejuízo ao processo educacional do paciente. Ao menos em cognição sumária, não se verifica ilegalidade na decisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES